Tribunal: TJDFT
Processo: 0703088-78.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ARTIGO 615, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. DESNECESSÁRIA. DOCUMENTOS APRESENTADOS. SUFICIENTES PARA O INÍCIO DO PROCESSO SUCESSÓRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ERRO DE PROCEDIMENTO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. PREVALÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Não é maculada de vício de nulidade a sentença que contém fundamentação sucinta, que indica as razões de decidir de forma clara e objetiva.
2. Incorre em erro de procedimento a sentença proferida em processo de inventário, que indefere a petição inicial e extingue o processo sem resolução do mérito, quando as exigências da determinação de emenda são desnecessárias para dar início ao processo sucessório, conforme previsão do art. 615, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. A sistemática processual civil vigente privilegia expressamente o princípio da primazia do julgamento de mérito da causa. Nessa perspectiva, a extinção prematura do processo sem resolução do mérito é medida anômala que não corrobora com a efetividade da prestação jurisdicional.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.